Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Número do processo: 0713168-82.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO CAITANO EVANGELISTA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, SEBASTIAO CAITANO EVANGELISTA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator